Tribunal: TJBA
Processo: 8014819-07.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014819-07.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
CRISTIANE MAGALHAES DA COSTA

APELADO: RAMSES ANDRADE DAMASCENO

Advogado(s)
:
AMANDA LUIZA VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. CONTRATOS NÃO ASSINADOS. PROVA ESCRITA IDÔNEA. PRINTS DE WHATSAPP. VALORAÇÃO COMO INDÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação monitória para constituição de título executivo judicial no valor de R$ 19.979,95, sob alegação de omissão quanto à justiça gratuita, contradição na aceitação de contratos não assinados e obscuridade na valoração de “prints” de WhatsApp como meio de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao pedido de justiça gratuita; (ii) estabelecer se há contradição ou omissão na aceitação de contratos não assinados como prova escrita apta à ação monitória; (iii) determinar se houve obscuridade na valoração de mensagens de WhatsApp, notadamente em razão de ausência de manifestação explícita acerca de precedente do STJ citado na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

4. Não há omissão quanto à justiça gratuita, pois a parte, intimada a comprovar hipossuficiência, recolhe o preparo recursal, configurando preclusão lógica incompatível com a concessão do benefício.

5. No tocante à validade dos contratos não assinados, o acórdão foi expresso ao reconhecer que, embora ausente a assinatura das partes, os documentos apresentados estavam revestidos de elementos que lhes conferiam verossimilhança, na forma do art. 700 do CPC.

6. De igual forma, relativamente a valoração probatória dos “
prints
” de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, houve enfrentamento específico, inclusive com esteio em orientação jurisprudencial sobre a matéria.

7. A ausência de menção expressa ao RHC 99.735/SC não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos ou precedentes suscitados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação adequada e coerente acerca da matéria controvertida, como efetivamente ocorreu.

8. Inexistem os vícios apontados, evidenciando-se tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 99.735/SC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014819-07.2022.8.05.0004
, em que figuram como embargante M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME e como embargado RAMSES ANDRADE DAMASCENO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR25